Tribunal: TJES
Processo: 0004885-15.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE VIANA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
VIOLAÇÃO PARCIAL DOS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DO ITEM B. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA. ENCHENTES. RISCO DE DESABAMENTO. DIREITO À MORADIA E SEGURANÇA. OMISSÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

I.I.
Na hipótese, após a prolação da Sentença combatida, os autos foram remetidos em carga para o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em 12.11.2021, havendo sido recebidos na Douta Procuradoria de Justiça em 17.11.2021 (fl. 687-verso), data em que se iniciou a contagem do prazo para interposição de eventual recurso. Em 18.11.2021 (fl. 687-verso), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou ciência da Sentença guerreada, sem apresentar qualquer irresignação. Considerando o prazo em dobro que o Ministério Público possui para recorrer, bem como já levando em consideração todas as suspensões de prazo processual e feriados legais, a data para interposição do Recurso de Apelação Cível findou-se em 07.02.2022. Sucede, contudo, que a Douta Procuradoria de Justiça somente interpôs a presente Apelação Cível em 10.06.2022 (fl. 699), motivo pelo qual evidencia-se a sua intempestividade, porquanto, apenas restou interposta após o transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis.

I.II.
Sendo intempestivo o Recurso do Ente Ministerial, por certo, não há possibilidade de analisar suas razões recursais “
juntamente com os termos das Contrarrazões de Apelação de fls. 722/726-v”,
tal como pleiteado na Manifestação de ID 7010777, devendo, tão somente, ser verificado o disposto nas Contrarrazões recursais.

I.III.
Recurso não conhecido.

II. DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU EM PARECER.

II.I.
A despeito das alegações recursais, certo é que o Magistrado de Primeiro Grau julgou totalmente procedentes os pedidos exordiais, o que inclui, por certo, todos os pedidos formulados pelo Ministério Público em sua Petição Inicial, tendo o Magistrado, inclusive, ressaltado em sede de Aclaratórios, que
“
os itens A e B do dispositivo retro se referem, notadamente, aos pleitos relacionados pelo embargante como omissos”.

II.II.
Preliminar rejeitada.

III. DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE VIANA.

III.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preleciona que “
configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
” (STJ - REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

III.II.
Na espécie
,
por meio do simples cotejo entre o que postulado pelo Recorrido e o que concedido pelo Juízo
a quo
, infere-se que a Sentença recorrida foi além do que pleiteado tão somente no que tange ao “item B”, impondo-se o afastamento da condenação do Município Recorrente, neste item.

III.III.
A fixação de prazo na Sentença, para que o Município Recorrente adote determinadas providências, não caracteriza violação do princípio da adstrição ou julgamento
ultra petita
, uma vez que decorre da tutela específica concedida, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes, envolvendo o Município Recorrente e outra áreas municipais sujeitas ao perigo iminente de desabamento.

III.IV.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes, como ocorreu,
in casu,
tendo em vista a ampla demonstração do perigo de desabamento das áreas apontadas na exordial, diante da omissão em promover as medidas necessárias para evitar enchentes em áreas consideradas de alto risco no Município Recorrente.

III.V.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para acolher de forma parcial a preliminar de julgamento
Ultra Petita,
determinando que seja decotado o excedente ao que efetivamente postulado pelo Recorrido, no que tange ao item B, da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto, confirmando, outrossim, os demais termos da Sentença em sede de Remessa Necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004885-15.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE VIANA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
VIOLAÇÃO PARCIAL DOS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DO ITEM B. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA. ENCHENTES. RISCO DE DESABAMENTO. DIREITO À MORADIA E SEGURANÇA. OMISSÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

I.I.
Na hipótese, após a prolação da Sentença combatida, os autos foram remetidos em carga para o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em 12.11.2021, havendo sido recebidos na Douta Procuradoria de Justiça em 17.11.2021 (fl. 687-verso), data em que se iniciou a contagem do prazo para interposição de eventual recurso. Em 18.11.2021 (fl. 687-verso), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou ciência da Sentença guerreada, sem apresentar qualquer irresignação. Considerando o prazo em dobro que o Ministério Público possui para recorrer, bem como já levando em consideração todas as suspensões de prazo processual e feriados legais, a data para interposição do Recurso de Apelação Cível findou-se em 07.02.2022. Sucede, contudo, que a Douta Procuradoria de Justiça somente interpôs a presente Apelação Cível em 10.06.2022 (fl. 699), motivo pelo qual evidencia-se a sua intempestividade, porquanto, apenas restou interposta após o transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis.

I.II.
Sendo intempestivo o Recurso do Ente Ministerial, por certo, não há possibilidade de analisar suas razões recursais “
juntamente com os termos das Contrarrazões de Apelação de fls. 722/726-v”,
tal como pleiteado na Manifestação de ID 7010777, devendo, tão somente, ser verificado o disposto nas Contrarrazões recursais.

I.III.
Recurso não conhecido.

II. DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU EM PARECER.

II.I.
A despeito das alegações recursais, certo é que o Magistrado de Primeiro Grau julgou totalmente procedentes os pedidos exordiais, o que inclui, por certo, todos os pedidos formulados pelo Ministério Público em sua Petição Inicial, tendo o Magistrado, inclusive, ressaltado em sede de Aclaratórios, que
“
os itens A e B do dispositivo retro se referem, notadamente, aos pleitos relacionados pelo embargante como omissos”.

II.II.
Preliminar rejeitada.

III. DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE VIANA.

III.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preleciona que “
configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
” (STJ - REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

III.II.
Na espécie
,
por meio do simples cotejo entre o que postulado pelo Recorrido e o que concedido pelo Juízo
a quo
, infere-se que a Sentença recorrida foi além do que pleiteado tão somente no que tange ao “item B”, impondo-se o afastamento da condenação do Município Recorrente, neste item.

III.III.
A fixação de prazo na Sentença, para que o Município Recorrente adote determinadas providências, não caracteriza violação do princípio da adstrição ou julgamento
ultra petita
, uma vez que decorre da tutela específica concedida, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes, envolvendo o Município Recorrente e outra áreas municipais sujeitas ao perigo iminente de desabamento.

III.IV.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes, como ocorreu,
in casu,
tendo em vista a ampla demonstração do perigo de desabamento das áreas apontadas na exordial, diante da omissão em promover as medidas necessárias para evitar enchentes em áreas consideradas de alto risco no Município Recorrente.

III.V.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para acolher de forma parcial a preliminar de julgamento
Ultra Petita,
determinando que seja decotado o excedente ao que efetivamente postulado pelo Recorrido, no que tange ao item B, da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto, confirmando, outrossim, os demais termos da Sentença em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004885-15.2017.8.08.0050

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 688/696),
acompanhada de Remessa Necessária
, bem como
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 699/719) em razão da
SENTENÇA
(fls. 664/675, integralizada às fls. 685/685-verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, cujo decisum assim dispôs:

“POR ISSO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE VIANA A:

A) PROMOVER IMEDIATAMENTE E DE FORMA CONTÍNUA, AÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO E ESCOAMENTO DO CANAL;

B) EVITAR A DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO DA CALHA NAS MARGENS;

C) DEPOIS DE REALIZAR VISTORIA NO LOCAL E ELABORAR LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO OS RISCOS DA OCUPAÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS, NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA, REALOCA-LOS EM ÁREAS SEGURAS;

D) EMITIR, NO PRAZO DE 100 DIAS, NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACOMPANHADA DE CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO, E, QUANDO FOR O CASO, DE INFORMAÇÃO SOBRE AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO PARA ASSEGURAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE A NECESSIDADE DE SUA EVENTUAL REMOÇÃO, E, NA HIPÓTESE DE ESTA SER NECESSÁRIA, ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES NESSAS ÁREAS, BEM COMO PROMOVER O ABRIGAMENTO DAQUELES QUE FOREM REMOVIDOS, SEGUIDO DO CADASTRAMENTO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL EM CARÁTER DEFINITIVO, E;

E) APRESENTAR, NO PRAZO DE 90 DIAS, LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS AS QUE PODE PODERÃO SER MANTIDAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, AO TEMPO EM QUE RESOLVO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.

Sem custas. Sem honorários.

Sentença sujeita à remessa necessária (STJ, Sum. 490).”

Irresignado,
MUNICÍPIO DE VIANA
suscita, tão somente,
Preliminar de Nulidade da Sentença, por julgamento Ultra Petita
, alegando que:
I)
“pela leitura da sentença proferida pelo magistrado de piso, constata-se que o Município de Viana foi condenado em realizar ações que não foram pleiteadas na inicial”;
II)
“o juiz de piso fixou prazos em determinadas condenações (itens ‘C’, ‘D” e ‘E’), sendo que o Ministério Público não requereu na petição inicial, o que caracteriza decisão ultra petita, conforme podemos verificar no rol de pedidos de fls. 42/43 dos autos”, de modo que “violou o princípio da adstrição, tendo em vista que estipulou prazos que não foram pleiteados na petição inicial”;
III)
“os prazos estipulados na r. sentença são impossíveis de serem cumpridos pela municipalidade”;
IV)
“a sentença é inexequível, ou seja, irrealizável. Mesmo adotando todos os procedimentos com a maior celeridade, é impossível o Município de Viana realizar 1) obra de contenção em 120 dias, 2) notificar os moradores em 100 dias, e 3) apresentar laudo técnico em 90 dias”.

Nesta seara, requer “a nulidade da sentença, uma vez que o magistrado de piso condenou a municipalidade além do que pleiteou o Ministério Público Estadual, por força dos arts. 141, 489, II e 492, do CPC”.

Contrarrazões às fls. 722/726.

Por sua vez,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que:
I)
“incumbe precipuamente ao Município de Viana promover ações comissivas no sentido de preservar o bem-estar dos moradores das áreas de risco, especificamente localizados no Setor tX - Bairro Canaä”;
II)
o Ente Ministerial objetiva, “para além do que foi reconhecido na sentença, a inclusão da obrigação promoção de melhorias no sistema de captação e escoamento de águas pluviais (inciso I); promoção do recolhimento adequado das águas servidas das residências (inciso II); promoção das obras de contenção, todos constantes da alínea ‘c’ do item IV da ação civil pública”.

Despacho
de ID 5076367 determinando a intimação de
MUNICÍPIO DE VIANA
para, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 699/719. Também restou determinada a intimação do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, com relação à possibilidade de arguição da Preliminar Intempestividade Recursal, facultando-lhe, neste contexto, exercer o contraditório acerca da matéria, em cumprimento ao artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado,
MUNICÍPIO DE VIANA
não se manifestou.

Manifestação do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 7010777, afirmando que “razão existe o Excelentíssimo Desembargador Relator em seu r. despacho ID 5076367, uma vez que, quando o MPES foi intimado de decisão dos Embargos de Declaração em 17/11/21 (fl. 687-v), por equívoco apenas se deu por ciente (18/11/21), não interpondo, naquele momento, o recurso de Apelação. Registra-se que a Apelação do MPES só foi interposta em 10/06/22 (fls. 699/720) quando foi intimado em relação ao mesmo recurso do MUNICÍPIO DE VIANA, ou seja, meses depois do término do prazo do referido recurso (07/02/22). Todavia, em que pese estar configurada a intempestividade, o MPES requer sejam as razões da Apelação analisadas juntamente com os termos das Contrarrazões de Apelação de fls. 722/726-v, devendo a sentença, no que tange aos itens “A” e “B” da parte dispositiva, ser adequada aos limites propostos na petição inicial, sendo tais itens substituídos por: I - PROMOVER A CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS; II - PROMOVER O RECOLHIMENTO ADEQUADO DAS ÁGUAS SERVIDAS DAS RESIDÊNCIAS; e III - PROMOVER OBRAS DE CONTENÇÃO”.

Após determinada a inclusão do Processo em Pauta de Julgamento (ID 7541722), sobreveio
Petição
de ID 8165789 formulada pela 8ª Procuradoria de Justiça Cível, na qual restou informado que “a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual ainda não emitiu parecer de mérito” , requerendo “a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível para emissão de parecer de mérito”.

Decisão
de ID 8197366, determinando a retirada do feito de Pauta de Julgamento, com a subsequente remessa dos autos ao douto representante do Ministério Público de Segundo Grau para que possa se manifestar, caso queira, nos presentes autos.

Parecer
de ID 8571779 apresentado pela Douta Procuradoria de Justiça Cível em que
suscitou, de ofício
,
Preliminar de Nulidade de Sentença “Citra Petita”
, afirmando que “ainda mais latente é a ocorrência de julgamento citra petita no aludido decisum, porquanto não imputa as obrigações de fazer descritas nos pedidos “A”, B” e “C” (promover obras de contenção) na forma pleiteada”, e que “não se pode compreender que “obras de contenção” estejam abrangidas dentro da obrigação de fazer consistente em “ações de limpeza e desassoreamento para manutenção da capacidade de reservatório e escoamento do canal e ações voltadas a evitar a disposição do material retirado da calha nas margens”, porquanto se tratam de ações diferentes”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Ao que se extrai das peças que instruem este Recurso, após a prolação da Sentença combatida, os autos foram remetidos em carga para o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em 12.11.2021,
havendo sido recebidos na Douta Procuradoria de Justiça em 17.11.2021 (fl. 687-verso), data em que se iniciou a contagem do prazo para interposição de eventual recurso
.

Em
18.11.2021
(fl. 687-verso), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou ciência da Sentença guerreada,
sem apresentar qualquer irresignação
.

Deste modo, considerando o prazo em dobro que o Ministério Público possui para recorrer, bem como já levando em consideração todas as suspensões de prazo processual e feriados legais, a data para interposição do Recurso de Apelação Cível findou-se em
07.02.2022.
Sucede, contudo, que a Douta Procuradoria de Justiça somente interpôs a presente Apelação Cível em
10.06.2022
(fl. 699), motivo pelo qual evidencia-se a sua intempestividade, porquanto, apenas restou interposta após o transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis.

Destaca-se que, intimado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para se manifestar sobre a possível intempestividade do presente Recurso, o mesmo foi expresso ao afirmar que “razão existe o Excelentíssimo Desembargador Relator em seu r. despacho ID 5076367, uma vez que, quando o MPES foi intimado de decisão dos Embargos de Declaração em 17/11/21 (fl. 687-v), por equívoco apenas se deu por ciente (18/11/21), não interpondo, naquele momento, o recurso de Apelação. Registra-se que a Apelação do MPES só foi interposta em 10/06/22 (fls. 699/720) quando foi intimado em relação ao mesmo recurso do MUNICÍPIO DE VIANA, ou seja, meses depois do término do prazo do referido recurso (07/02/22). Todavia, em que pese estar configurada a intempestividade, o MPES requer sejam as razões da Apelação analisadas juntamente com os termos das Contrarrazões de Apelação de fls. 722/726-v, devendo a sentença, no que tange aos itens “A” e “B” da parte dispositiva, ser adequada aos limites propostos na petição inicial, sendo tais itens substituídos por: I - PROMOVER A CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS; II - PROMOVER O RECOLHIMENTO ADEQUADO DAS ÁGUAS SERVIDAS DAS RESIDÊNCIAS; e III - PROMOVER OBRAS DE CONTENÇÃO”.

Frisa-se, ainda, que sendo intempestivo o Recurso do Ente Ministerial, por certo, não há possibilidade de analisar suas razões recursais “juntamente com os termos das Contrarrazões de Apelação de fls. 722/726-v”, tal como pleiteado na Manifestação acima mencionada, devendo, tão somente, ser verificado o disposto nas Contrarrazões recursais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

II - DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU EM PARECER

Com efeito, a despeito das alegações recursais, certo é que o Magistrado de Primeiro Grau julgou
totalmente procedentes
os pedidos exordiais, o que inclui, por certo, todos os pedidos formulados pelo Ministério Público em sua Petição Inicial, tendo o Magistrado, inclusive, ressaltado em sede de Aclaratórios, que “os itens A e B do dispositivo retro se referem, notadamente, aos pleitos relacionados pelo embargante como omissos”.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

III - DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA MUNICÍPIO DE VIANA

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 688/696),
acompanhada de Remessa Necessária
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 664/675, integralizada às fls. 685/685-verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, cujo decisum assim dispôs:

“POR ISSO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE VIANA A:

A) PROMOVER IMEDIATAMENTE E DE FORMA CONTÍNUA, AÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO E ESCOAMENTO DO CANAL;

B) EVITAR A DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO DA CALHA NAS MARGENS;

C) DEPOIS DE REALIZAR VISTORIA NO LOCAL E ELABORAR LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO OS RISCOS DA OCUPAÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS, NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA, REALOCA-LOS EM ÁREAS SEGURAS;

D) EMITIR, NO PRAZO DE 100 DIAS, NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACOMPANHADA DE CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO, E, QUANDO FOR O CASO, DE INFORMAÇÃO SOBRE AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO PARA ASSEGURAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE A NECESSIDADE DE SUA EVENTUAL REMOÇÃO, E, NA HIPÓTESE DE ESTA SER NECESSÁRIA, ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES NESSAS ÁREAS, BEM COMO PROMOVER O ABRIGAMENTO DAQUELES QUE FOREM REMOVIDOS, SEGUIDO DO CADASTRAMENTO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL EM CARÁTER DEFINITIVO, E;

E) APRESENTAR, NO PRAZO DE 90 DIAS, LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS AS QUE PODE PODERÃO SER MANTIDAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, AO TEMPO EM QUE RESOLVO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.

Sem custas. Sem honorários.

Sentença sujeita à remessa necessária (STJ, Sum. 490).”

Irresignado,
MUNICÍPIO DE VIANA
suscita, tão somente,
Preliminar de Nulidade da Sentença, por julgamento Ultra Petita
, alegando que:
I)
“pela leitura da sentença proferida pelo magistrado de piso, constata-se que o Município de Viana foi condenado em realizar ações que não foram pleiteadas na inicial”;
II)
“o juiz de piso fixou prazos em determinadas condenações (itens ‘C’, ‘D” e ‘E’), sendo que o Ministério Público não requereu na petição inicial, o que caracteriza decisão ultra petita, conforme podemos verificar no rol de pedidos de fls. 42/43 dos autos”, de modo que “violou o princípio da adstrição, tendo em vista que estipulou prazos que não foram pleiteados na petição inicial”;
III)
“os prazos estipulados na r. sentença são impossíveis de serem cumpridos pela municipalidade”;
IV)
“a sentença é inexequível, ou seja, irrealizável. Mesmo adotando todos os procedimentos com a maior celeridade, é impossível o Município de Viana realizar 1) obra de contenção em 120 dias, 2) notificar os moradores em 100 dias, e 3) apresentar laudo técnico em 90 dias”.

Nesta seara, requer “a nulidade da sentença, uma vez que o magistrado de piso condenou a municipalidade além do que pleiteou o Ministério Público Estadual, por força dos arts. 141, 489, II e 492, do CPC”.

Em relação a matéria debatida nos autos, o Código de Processo Civil prevê que:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“
Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Neste sentido, na esteira de iterativa orientação da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado” (
STJ
- REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

Na espécie, extrai-se da Petição Inicial que foram formulados os seguintes pedidos pelo Recorrido, in verbis:

“Ante o exposto, evidenciado o dano ao meio ambiente urbano e o risco de lesão a moradores e transeuntes das referidas áreas, o Ministério Público requer: (...) seja julgada procedente a presente demanda a fim de condenar o Município Requerido a:

I - PROMOVA A CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS;

II - PROMOVA O RECOLHIMENTO ADEQUADO DAS ÁGUAS SERVIDAS DAS RESIDÊNCIAS;

III - PROMOVA OBRAS DE CONTENÇÃO;

IV - APRESENTAR LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO, POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS E AS QUE PODEM SER MANTIDAS;

V - PROMOVA A REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS, na forma da lei, ou seja: a) realize vistoria no local e elabore de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; b) notifique sobre a necessidade de remoção aos ocupantes, acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar o direito à moradia; c) na hipótese de remoção de edificações, adote providências que façam evitar novas ocupações dessas áreas; e d) promova o abrigamento daqueles que tiverem sido removidos, bem como seu cadastramento para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo.”

Por sua vez, dessume-se da Sentença recorrida que foram julgados procedentes os pedidos exordiais, determinando-se que sejam implementadas estas providências pelo Recorrente, in litteris:

“A) PROMOVER IMEDIATAMENTE E DE FORMA CONTÍNUA, AÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO E ESCOAMENTO DO CANAL;

B) EVITAR A DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO DA CALHA NAS MARGENS;

C) DEPOIS DE REALIZAR VISTORIA NO LOCAL E ELABORAR LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO OS RISCOS DA OCUPAÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS, NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA, REALOCA-LOS EM ÁREAS SEGURAS;

D) EMITIR, NO PRAZO DE 100 DIAS, NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACOMPANHADA DE CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO, E, QUANDO FOR O CASO, DE INFORMAÇÃO SOBRE AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO PARA ASSEGURAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE A NECESSIDADE DE SUA EVENTUAL REMOÇÃO, E, NA HIPÓTESE DE ESTA SER NECESSÁRIA, ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES NESSAS ÁREAS, BEM COMO PROMOVER O ABRIGAMENTO DAQUELES QUE FOREM REMOVIDOS, SEGUIDO DO CADASTRAMENTO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL EM CARÁTER DEFINITIVO, E;

E) APRESENTAR, NO PRAZO DE 90 DIAS, LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS AS QUE PODE PODERÃO SER MANTIDAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, AO TEMPO EM QUE RESOLVO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.”

Desta feita, por meio do simples cotejo entre o que postulado pelo Recorrido e o que concedido pelo Juízo a quo, infere-se que a Sentença recorrida foi além do que pleiteado, tão somente no que tange ao “item B”.

Em sendo assim,
impõe-se o decote do item " B ", da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto.

De igual modo, perfilha a
jurisprudência pátria
, in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO AMBIENTAL LICENÇAS AUSÊNCIA DE REQUISITOS ATO VINCULADO RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - O processo em análise versa sobre matéria ambiental sendo competente a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente para as causas nas quais se discute matéria ambiental.

2 - Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. (STJ, REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

3 - Em que pese não haver pedido de anulação da licença pelo autor, não há que se anular a sentença, mas apenas adequá-la, excluindo o excesso, de forma que conste no dispositivo que

foi julgado procedente o pedido inicial apenas para suspender a validade da Licença Ambiental de Regularização nº 09/2013.

(...)

10 - Recurso parcialmente provido apenas para decotar o excesso da sentença, a fim de apenas suspender a validade da Licença Ambiental de Regularização nº 09/2013.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014130112288, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

“
EMENTA:
1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.2.
Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão
."

(
TJDFT
, Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).

Cumpre elucidar, ainda, que
em sede de Ação Civil Pública, a fixação de prazo na Sentença, para que o Município Recorrente adote determinadas providências, não caracteriza violação do princípio da adstrição ou julgamento ultra petita, uma vez que decorre da tutela específica concedida
, conforme já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
, em hipóteses semelhantes, envolvendo o Município Recorrente e outra áreas municipais sujeitas ao perigo iminente de desabamento, in litteris:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TUTELA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. MEIO AMBIENTE. ARTS. 125 E 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 42-A DO ESTATUTO DA CIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADA.

1. - A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico, estabelece no art. 11 que Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Na mesma linha, o art. 497, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Os pedidos formulados em peças processuais devem ser interpretados levando-se em consideração o conjunto da postulação e a boa-fé. No caso, da análise da petição inicial depreende-se implícita indicação de situação de urgência para adoção das providências requeridas. Deste modo,
a fixação na sentença de prazo para adoção de algumas das providências nela determinadas não configura violação do princípio da adstrição ou da congruência ou julgamento ultra petita , mas, sim, mera decorrência da tutela específica concedida
. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não configura julgamento ultra petita ou extra petita , com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial (AgInt no AREsp n. 2.020.324/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 23-06-2022). (...).

3. - O excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que nele é firme o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais (ARE 1013143 AgR, órgão julgador: Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento: 29-09-2017, publicação: 27-10- 2017). De igual modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que diante da demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (AgInt no AREsp n. 1.716.133/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021).

4. - Apelação desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 050170061571, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELABORAR ESTUDOS PARA ADOTAR MEDIDAS EM ÁREAS COM RISCO DE DESABAMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ESTABELECIMENTO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. COMANDO JUDICIAL ADSTRITO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. FIXAÇÃO DE PRAZOS COMO MERA CONSEQUÊNCIA DO ‘DECISUM’. PRAZOS RAZOÁVEIS PARA CUMPRIMENTO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Viana fundada em provas robustas (não impugnadas adequadamente) de perigo iminente de deslizamentos de solo ou rocha em diversas áreas no Município, autorizando a determinação de que o Ente municipal elabore estudos para adoção de medidas tendentes a, ao menos, reduzir o risco da população. 2.
O estabelecimento de prazo para cumprimento do comando inserto na Sentença não implica na prolação de “decisum extra” ou “ultra petita”, já que revelam mera consequência da obrigação de fazer imposta pelo Juiz
(inteligência, dentre outros, do art. 11 da Lei n.º 7.347/85 e do art. 497 do CPC). Precedente do e. TJES em caso específico. 3.
Não se há falar em prazo impossível de ser cumprido quando a situação narrada nos autos permanece depois de mais de 04 (quatro) anos
. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES,
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0005312-12.2017.8.08.0050, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
,
Data: 10/Oct/2023).

“
EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO PARCIAL DOS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DO ITEM B. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA. ENCHENTES. RISCO DE DESABAMENTO. DIREITO À MORADIA E SEGURANÇA. OMISSÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (...) IV.
A fixação de prazo na Sentença, para que o Município Recorrente adote determinadas providências, não caracteriza violação do princípio da adstrição ou julgamento ultra petita, uma vez que decorre da tutela específica concedida, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes, envolvendo o Município Recorrente e outra áreas municipais sujeitas ao perigo iminente de desabamento
. V. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes, como ocorreu, in casu, tendo em vista a ampla demonstração do perigo de desabamento das áreas apontadas na exordial, diante da omissão em promover as medidas necessárias para evitar enchentes em áreas consideradas de alto risco no Município Recorrente. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido, para acolher de forma parcial a preliminar de julgamento Ultra Petita, determinando que seja decotado o excedente ao que efetivamente postulado pelo Recorrido, no que tange ao item B, da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto, confirmando, outrossim, os demais termos da Sentença em sede de Remessa Necessária.”

(
TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0004887-82.2017.8.08.0050, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

Por fim, em sede de reexame necessário, cumpre esclarecer que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes, como ocorreu, in casu, tendo em vista a ampla demonstração do perigo de desabamento das áreas apontadas na exordial, diante da omissão em promover as medidas necessárias para evitar enchentes em áreas consideradas de alto risco no Município Recorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe parcial provimento, para acolher parcialmente a preliminar de julgamento Ultra Petita, determinando que seja decotado o excedente ao que efetivamente postulado pelo Recorrido, no que tange ao respectivo item " B " da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto, confirmando, outrossim, os demais termos da Sentença em sede de Remessa Necessária..

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)